Tribunal: STF
Processo: RE 107515
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-10
Data de publicação: 1987-02-10

Ementa:
- NÃO TENDO SIDO PREQUESTIONADOS OS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS
E LEGAIS INDICADOS PELA RECORRENTE, JUSTIFICA-SE A APLICAÇÃO DAS
SUMULAS 282 E 356, COM EXCEÇÃO DA VIOLAÇÃO DO ART. 41, XVI, DA
LEI ESTADUAL Nº 4.827, DE 1979 QUE NÃO PODE SER APRECIADA EM FACE
DA SUMUAL 280 DESTA CORTE. REEXAME DE PROVA RECONHECIDO.
SÚMULA 279.
RE NÃO CONHECIDO.